Tribunal: TJBA
Processo: 0544800-53.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0544800-53.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DE AULAS SUPLEMENTARES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame: 1. Remessa necessária contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidora inativa para incorporar a média de aulas suplementares aos proventos e pagar valores retroativos. 2. A autora comprovou o exercício de aulas extraordinárias entre 1980 e 1987 e aposentou-se em 2005, após a vigência da lei instituidora do benefício.

II. Questão em discussão: 1. Saber se a pretensão está atingida pela prescrição do fundo de direito. 2. Verificar se a servidora preencheu os requisitos temporais e de exercício para a incorporação da vantagem conforme a Lei Estadual nº 4.694/87 e o art. 15 do ADCT da Constituição do Estado da Bahia. 3. Validar os índices de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir:

1. Tratando-se de relação de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, não ocorre a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento (Súmula 85/STJ ).

2. Comprovada a ministração de aulas por período superior a seis anos e a aposentadoria após a vigência da norma legal, o direito à incorporação integra o patrimônio jurídico da servidora como direito adquirido.

3. Consectários devem respeitar as previsões constitucionais e legais.

IV. Dispositivo e tese: Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos em Remessa necessária nos autos de n.
0544800-53.2014.8.05.0001
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA